Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717056-87.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA REIS CARVALHO EMBARGADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos declaratórios contra a decisão monocrática deste Relator (especificamente no que refere ao indeferimento da manutenção da suspensão do curso processual), prolatada nos seguintes termos: [...] Em face do exposto, indefiro o pedido de “reserva de vaga” ora formulado. E uma vez que a suspensão do curso processual teria sido determinada até o julgamento da ação civil pública 0704841-73.2020 no âmbito do TJDFT (o que já ocorreu), dê-se vista às partes pelo prazo comum de dez dias. Certifique-se. Após, conclusos para inclusão em pauta [...]. A parte embargante sustenta a existência de contradição da decisão revista, uma vez que [...] ao contrário do suscitado, a decisão que suspendeu o curso do presente recurso – ID 27303162 – determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da Ação Civil Pública 0704841-73.2020.8.07.0018 [...]. Postula o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração [...] a fim de sanar o vício de contradição apontado para suspender o julgamento do presente recurso até o trânsito e julgado da ação civil pública n. 0704841-73.2020.8.07.0018, conforme anteriormente decidido [...]. É o breve relato. Decido. Rejeito os embargos declaratórios, uma vez ausente qualquer vício intrínseco à decisão monocrática ora revista. Efetivamente, conforme destacado no decisum, a suspensão do curso processual decorreu primariamente de decisão deste órgão colegiado (acórdão 1309092), proferida nos seguintes termos: FAZENDA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA RECURSAL. AUSENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA EXCEPCIONAL MEDIDA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PONTUAÇÃO ATINENTE À QUESTÃO ANULADA. COEXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE POSSUI O MESMO OBJETO: SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM EFEITO ERGA OMNES. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL (Lei n. 7.347/85, artigo 21 e Lei n. 8.078/90, artigo 104, II e III). I. Ação ajuizada por FERNANDA REIS CARVALHO, com vistas à: (i) concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de que seja suspenso o ato de eliminação da requerente, autorizando a sua inscrição e matrícula em eventual curso de formação, até o julgamento do mérito da presente ação, na condição sub judice, eis que já foi aprovada na fase discursiva, na avalição psicológica, bem como na sindicância de vida pregressa e avaliação social; (ii) anular aquestão 7, do tipo A, da prova da requerente para o cargo de especialista em assistência social na especialidade Direito e Legislação, redimensionando a sua pontuação total entre as questões remanescentes e, em consequência, aprovando a autora na prova objetiva, em respeito aos princípios da legalidade, da isonomia e da proporcionalidade. II. A requerente interpôs recurso inominado (com pedido de antecipação de tutela) contra a sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, que (i) após o deferimento da liminar (AI no 0700494-17.2020.8.07.9000), participou do curso de formação profissional, e realizado a prova de verificação de aprendizagem, obteve 84,6% de acerto. Todavia, não teve a sua nota divulgada pela banca examinadora, sob o argumento de ter tido a liminar revogada, em razão da sentença de improcedência; (ii) teria alcançado a 22a colocação geral; (iii) nos termos do RESP. 1.525.327 (STJ - TEMA 923), a tramitação processual da demanda deveria ficar sobrestada até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública n. 0704841-73.2020.8.07.0018, uma vez que a referida ação “almeja o mesmo resultado pretendido neste recurso”; (iv) a probabilidade do direito está pautada à decisão proferida em ação civil pública, a qual teria reconhecido a nulidade da questão impugnada a todos os cargos de especialista em assistência social do concurso da SEDES/DF; (v) o dano de não figurar na classificação final do certame seria irreparável, na medida em que teria sido aprovada em todas as etapas. III. Requer seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de suspender o ato de eliminação da recorrente, autorizando a inclusão do seu nome na classificação final do certame, até o julgamento do mérito recursal, na condição sub judice, com a reserva de sua vaga, eis que fora aprovada em todas as fases, inclusive na prova de verificação do curso de formação. E, “caso não seja considerada cabível a pretensão liminar de efeito suspensivo ativo, pede-se, AINDA LIMINARMENTE, que seja suspensa a tramitação do processo neste grau recursal, de modo que seja permitido à recorrente aproveitar a coisa julgada coletiva em formação nos autos da ação civil pública de 0704841-73.2020.8.07.0018”. IV. Agravo interno contra a decisão de indeferimento da tutela antecipatória recursal. A. O perigo de dano não se revela satisfatoriamente demonstrado, ao ponto de deferir a medida antecipatória em grau revisional. (imediata inclusão/divulgação do nome da recorrente na recorrente na lista classificatória (com a reserva de vaga). B. A ausência de publicação do nome da requerente na lista classificatória não implica sumária reprovação no certame (procedimento administrativo), até porque a candidata participou (e foi aprovada) no curso de formação, por força da liminar em agravo de instrumento. C. Além disso, a matéria (nulidade da questão 7, do tipo A, da prova da requerente e eventual extensão da pontuação) estaria pendente de julgamento em sede recursal, de sorte que eventual provimento do recurso redundaria na reavaliação da lista classificatória, sem prejuízo do aproveitamento do desempenho no curso de formação. D. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem o preenchimento dos pressupostos legais ao deferimento da medida, nesse particular (CPC, Art. 300, caput). V. Questão preliminar acolhida: suspensão do curso processual A. Destaca-se que um dos temas aqui tratados (aparente violação à isonomia de tratamento entre os candidatos no concurso público do SEDES) constitui objeto da ação civil pública n. 0704841-73.2020.8.07.0018 perante uma das Varas de Fazenda do DF, em que, não obstante a medida liminar então concedida ter sido “cassada” em sede de agravo de instrumento (pelo relator do AGI no TJDF), teria sido prolatada sentença de procedência (parcial) dos pedidos, no início de setembro de 2020, a qual possui efeito erga omnes (Lei n. 7.347/85, artigo 21 c/c Lei n. 8.078/90, artigos 104, II e III). B. Certo é que essa decisão necessariamente passará pelo crivo da instância imediatamente superior, de sorte que, em meu sentir, se revelaria razoável a suspensão do curso processual ao menos até o julgamento da questão pelo e. TJDFT, como forma também de se tutelar a efetividade do processo (CPC, artigos 4o, 5o e 6o). C. Efetivamente, não obstante a medida liminar então concedida ter sido “cassada” em sede de agravo de instrumento (pelo relator do AGI no TJDF), adveio sentença de procedência (parcial) dos pedidos nessa ação civil pública, no início de setembro de 2020, a qual possuiria efeito erga omnes (Lei n. 7.347/85, artigo 21 c/c Lei n. 8.078/90, artigos 104, II e III). D. Certo é que essa decisão necessariamente passará pelo crivo da instância imediatamente superior, de sorte que se mostraria razoável a suspensão do curso processual ao menos até o julgamento pelo e. TJDFT, como forma também de se tutelar a efetividade do processo (CPC, artigos 4o, 5o e 6o). E. No mais, situação similar teria sido abordada pela e. 2a Turma Recursal do TJDFT (acórdão n. 1275928, em 26.8.2020). VI. Agravo interno conhecido e improvido. Confirmado o indeferimento da tutela antecipatória recursal. Acolhida a questão preliminar para que a suspensão do curso processual se estenda apenas até o julgamento da questão pelo e. TJDFT. Desse modo, tendo em vista que a (nova) questão preliminar (manutenção da suspensão até o trânsito em julgado da decisão do e. TJDFT) não foi submetida ao colegiado, prevalece a decisão anteriormente prolatada (retomada do curso processual em face do julgamento da ACP 0704841-73.2020 pelo E. TJDFT). Rejeitados os embargos declaratórios. Publique-se. Preclusa a matéria, venham os autos imediatamente conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito